Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE LÍCITO. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há falar em violação de domicílio e de irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito.
2. Não se reconhece ilegalidade no acesso aos dados do celular do requerente, devidamente autorizado judicialmente, ademais, a condenação não se baseou exclusivamente nessa prova, mas sim em um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos orais submetidos ao contraditório e à ampla defesa.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
5. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a quantidade de porções, aliada aos depoimentos policiais, sugerem envolvimento em tráfico de drogas.
6. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula no 630 do STJ), como ocorreu na espécie.
7. A pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
8. Recursos conhecidos e desprovidos.